Tribunal: TJDFT
Processo: 0738847-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO. EXERCICIO ANTERIOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO.
1. Recurso da parte autora próprio, regular e tempestivo. Recurso da parte ré próprio e regular, porém, intempestivo.
2. Conforme disposto no art. 42 da Lei 9.099/95, e na forma da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença.
3. No presente caso, a parte ré registrou ciência da sentença no dia 21/10/2019 (segunda-feira), vencendo-se o prazo para a interposição do recurso no dia 06/11/2019 (quarta-feira), sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto no dia 12/11/2019 (terça-feira), após o vencimento do prazo recursal. Ausente, portanto, pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. Recurso não conhecido.
4. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 6.069,42 (seis mil, sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), referentes aos acertos financeiros decorrentes de exercícios findos.
5. A recorrente requer a reforma da sentença para que seja afastada a aplicação da TR no período de 30/06/2009 a 25/03/2015, em razão do julgamento do RE 870947, que determinou que o IPCA-e é o índice para atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, e deve ser aplicado a partir de junho de 2009, sendo inconstitucional a utilização da TR.
6. Restou comprovado o reconhecimento administrativo de dívidas com a recorrente referente a exercícios anteriores, conforme memória de cálculo emitida pelo ente distrital (ID. no 13055273 – Pág. 1/2), atualizados até 29/08/2019, não havendo pagamento até a presente data. Dessa forma, o prazo prescricional permanece suspenso, porquanto o procedimento termina apenas com o efetivo pagamento.
5. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux).
6. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-e, e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei no. 9.099/95).
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.